Tribunal: TJDFT
Processo: 0706079-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização, indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial de ativos financeiros via SISBAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, na forma de arresto cautelar de ativos financeiros via SISBAJUD, com o objetivo de assegurar a efetividade do provimento final em ação de rescisão contratual c/c indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O arresto cautelar de ativos financeiros constitui medida excepcional e constritiva, que exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. A concessão de arresto cautelar pressupõe elevado grau de probabilidade do direito invocado, especialmente em se tratando de constrição patrimonial em fase pré-executória, sendo imprescindível a apresentação de indícios concretos e robustos da prática de atos fraudulentos ou de dilapidação patrimonial pelo devedor.
5. A simples alegação de desaparecimento da sócia-administradora, bem como a notícia de venda do negócio, sem prova idônea e inequívoca de conduta fraudulenta ou de esvaziamento patrimonial deliberado, não são suficientes para autorizar a medida extrema de bloqueio de ativos.
6. O processo originário se encontra em fase inicial e não apresenta elementos probatórios consistentes a demonstrar, de forma clara, o risco concreto de ineficácia do provimento final ou a intenção da parte agravada de se furtar ao cumprimento de eventual obrigação.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.